Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA EM FACE DO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
1. Se o objeto da ação de origem não se enquadra na hipótese de competência da Vara Especializada (família), prevista no art. 27, inciso II, da Lei no 11.697/08, por se tratar de ação de cunho obrigacional e de indenização por danos morais, ajuizada por capaz, impõe-se declarar competente o juízo suscitado.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 1a Cível de Taguatinga.